Tribunal: TJDFT
Processo: 0750620-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750620-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENIO PARREIRA ANDRADE JUNIOR AGRAVADO: VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS, EVERCINO CARVALHO VELOSO, HELDER ROCHA DA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo HELÊNIO PARREIRA ANDRADE JÚNIOR em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0069802-38.2008.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada em face da determinação de penhora dos lucros e dividendos da empresa do ora agravante. Sustenta que os valores recebidos da sua empresa são impenhoráveis, porque é sua única fonte de renda e fruto do seu exercício profissional, destinando-se ao seu sustento. Entende que a manutenção da penhora viola frontalmente a dignidade do devedor e da menor onerosidade ao executado. Aduz que não foi obedecida a ordem de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o exequente, ora agravado, desistiu do bloqueio de valores de outros executados. Defende a inutilidade da medida frente ao vultuoso valor exequendo e a inexpressividade dos lucros auferidos. Pondera que existe penhora anterior sobre um bem imóvel, sobre dois veículos que seriam suficientes para a quitação da dívida exequenda, impossibilitando uma segunda penhora. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para afastar a penhora dos lucros e dividendos da empresa. Preparo recolhido nos IDs 53863963 e 53863964. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A parte da decisão agravada tem o seguinte teor (ID 176285204 dos autos de origem): O executado Helênio apresentou impugnação à penhora de lucros e dividendos da empresa Centro de Reabilitação Orto Funcional Ltda., sob argumento que a quantia é impenhorável, com fundamento no art. 833 do CPC. Afirmou que já constam nos autos bens penhorados suficientes para satisfação do débito e, no caso de manutenção da penhora, esta deve ser limitada a 5% dos lucros e dividendos. O exequente manifestou-se no ID 173913325. Decido. Com efeito, o art. 1.026 do Código Civil dispõe que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade. Nesse contexto, o pedido de penhora de lucros e dividendos não se confunde com o pedido de penhora de faturamento, tampouco com o pró-labore recebido pelo executado. Dessa forma, não constituindo os lucros como verba salarial, não há que se falar em impenhorabilidade ou limitação de percentual a ser descontado. Rejeito a impugnação. O art. 1.026 do Código Civil autoriza a penhora dos lucros a serem repassados, não se confundindo tal penhora com penhora de vencimentos. Vejamos: Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Costa Machado esclarece que: É facultado ao credor particular do sócio, verificada a insuficiência de outros bens do devedor para a integral satisfação do crédito, fazer recair a execução sobre o que a ele couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocaria em liquidação. (in Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 7a ed. Barueri, SP: Manole, 2014, pág. 829). Desta forma, inexiste qualquer óbice legal para a penhora dos lucros destinados ao sócio. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DA PARTE DOS LUCROS QUE CABEM AO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS FRUSTADAS. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código Civil estabelece: "O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação." (art. 1.026 do CC). 2. Frustradas as diligências para localizar bens penhoráveis, o exequente pode requerer a penhora dos lucros e dividendos sobre a parte que couber ao sócio/devedor (inteligência dos arts. 1.026 e 1.027 do Código Civil c/c o art. 835 do Código de Processo Civil). 3. O pedido de penhora de lucros ou rendimentos devidos ao sócio (devedor) não se confunde com o pedido de penhora do faturamento das empresas, já que, apesar de os rendimentos poderem ser passados aos sócios na forma de divisão de lucros, são institutos distintos. Desse modo, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade inversa é desnecessária, pois a penhora irá recair bem do próprio executado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1636578, 07008394620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS. POSSIBILIDADE. VALORES RECEBIDOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. O artigo 1.026, do Código Civil, estabelece que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Os lucros ou dividendos não ostentam caráter alimentar, não se confundindo com salários ou vencimentos, de modo que não se aplica àqueles a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1340988, 07063575120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que o ora agravante é devedor solidário da obrigação exequenda, podendo o credor demandar contra qualquer dos devedores, ou até mesmo direcionar a penhora aos bens que entende de mais fácil expropriação. Outrossim, conforme já ressaltado no Agravo de Instrumento no 0739855-70.2023.8.07.0000 interposto pelo ora agravante em face da decisão que determinou a penhora do saldo em sua conta bancária, muito embora já exista penhora anterior sobre um imóvel, sobre ele incidem diversas dívidas de natureza tributária, que têm preferência, sendo que as execuções fiscais ultrapassam R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) cada, e que o agravado já é coproprietário do bem, com 25% (vinte e cinco por cento) da propriedade. Note-se que o Código de Processo Civil estabelece que o devedor responde, para cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as constrições estabelecidas em lei, bem como prevê expressamente que a penhora pode incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida. Vejamos: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. De toda a forma, em que pese a necessidade de observância na execução do Princípio da Menor Onerosidade, o agravante deixou de indicar nesta oportunidade outros meios mais eficazes e menos onerosos, tal como determina o art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Assim, é ônus específico do executado, ora agravante, indicar os supostos meios menos onerosos da cobrança judicial, requisito legal específico do Princípio da Menor Onerosidade. Isso porque o art. 805 do Código de Processo Civil não serve para remitir ou perdoar a dívida, senão somente autoriza sua cobrança por outros meios menos gravosos. Depreende-se dos autos, porém, que o agravante apenas menciona o referido princípio a fim de argumentar pela desconstituição da penhora determinada, mas deixa de indicar qualquer meio ou bem em substituição, de nada adiantando. Aponto que a jurisprudência desse Tribunal de Justiça se orienta nesses termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. OFICIAL DE JUSTIÇA. DISCREPÂNCIA DE ÁREA. INOCORRÊNCIA. PREÇO. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EQUÍVOCO. EXAME PERICIAL. NECESSIDADE. DESMEMBRAMENTO DA ÁREA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. )...) 5. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo singular procederá de acordo com o modo menos gravoso para os devedores, nos moldes do art. 805 do CPC. 5.1. É atribuição do devedor a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos. Logo, a modificação da penhora consiste em ônus atribuído ao devedor, nos termos do art. 847 do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1695567, 07387551720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E CHEQUE. PENHORA DE VEÍCULOS. MENOR ONEROSIDADE. NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RETIRADA DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAR. DESNECESSÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3.2. De acordo com o princípio da menor onerosidade, estampado no art. 805 do Código de Processo Civil, "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso para o executado". 3.3. Caberia ao executado, portanto, indicar meio menos oneroso para quitação do débito, o que não ocorreu. 3.4. A simples alegação de necessidade do uso do bem não é capaz de afastar a determinação judicial de recolhimento do veículo ao depósito. 3.5. Precedente: "(...) Não se pode olvidar, ainda, que, nos casos em que a execução possa se dar por variados meios, deverá o exequente promovê-la do pelo modo menos gravoso para parte executada (art. 805, caput, CPC). Convém destacar que, na hipótese de alegação do devedor acerca da gravidade da medida executiva adotada, a ele incumbirá indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados (parágrafo único do art. 805 do CPC). (...) (...) 5. Agravo improvido. (Acórdão 1695465, 07043078120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se que a alegação de desproporcionalidade e inutilidade do valor da dívida e da penhora, que, em tese, militaria pela aplicação do Princípio da Menor Onerosidade, não serve para infirmar a conclusão anterior de que o agravante não indicou quais eram os supostos meios menos onerosos de execução da dívida. É dizer, por não ter indicado outros meios menos onerosos de cumprimento da dívida, é inaplicável o Princípio da Menor Onerosidade do art. 805 do Código de Processo Civil, não sendo possível a desconstituição da penhora pretendida ou a sua substituição. Outrossim, como acima anotado, para efeito de penhora, consideram-se bens do devedor todos os bens presentes e futuros, ou seja, aqueles que já integram o patrimônio do devedor e os demais que forem incorporados. Em suma, existindo a possibilidade do bem ter valor econômico, o mesmo é passível de ser penhorado, exceto quando existir expressa previsão legal, que não ocorre no caso dos autos. Nessa perspectiva, ao menos em sede de cognição sumária, não resta presente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 29 de novembro de 2023 16:01:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador